Tribunal: STF
Processo: MS 39173
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional. Mandado de Segurança. Atos dos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Participação de partido em comissões mistas.



1. Mandado de segurança contra atos do Presidente da Câmara dos Deputados e do Presidente do Congresso Nacional, que deixaram de incluir na relação de agremiações aptas a compor as Comissões Mistas das Medidas Provisórias n° 1170/2023 a n° 1173/2023os partidos que não atingiram a cláusula de desempenho prevista na Emenda Complementar nº 97/2017.



2. O controle jurisdicional da atuação do Poder Legislativo tem caráter excepcional. O Supremo Tribunal Federal somente deve intervir em procedimentos legislativos para assegurar o cumprimento da Constituição, proteger direitos fundamentais e resguardar os pressupostos de funcionamento da democracia e das instituições republicanas.



3. Na hipótese, não se demonstrou, de forma inequívoca, ter havido violação à representação proporcional dos partidos na constituição de comissões (art. 58, § 1º, da CF). Está demonstrado nos autos que o Partido Novo participa de tantas comissões mistas quanto outros partidos maiores, integrantes de blocos parlamentares.



4. Afastada a existência de violação flagrante à Constituição, a solução da controvérsia exigiria a interpretação do art. 10-A do Regimento Comum do Congresso Nacional (RCCN). Não cabe ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional da interpretação das normas regimentais das Casas Legislativas (RE 1.297.884 - RG, Tema nº 1.120).



5. Denegação do mandado de segurança.



    1. Trata-se de mandado de segurança, impetrado pelo Partido Novo e outros, contra atos do Presidente da Câmara dos Deputados e do Presidente do Congresso Nacional, que deixaram de incluir na relação de partidos aptos a compor as Comissões Mistas das Medidas Provisórias n° 1170/2023 a n° 1173/2023 aqueles que não cumpriram a cláusula de barreira nas eleições de 2022. Como consequência, os referidos atos teriam impedido a agremiação impetrante de ter representante na composição das mencionadas comissões. 



    2. Os impetrantes alegam, em síntese, que os atos impugnados violam o art. 58, § 1º, da Constituição, que prevê a proporcionalidade partidária na formação das comissões legislativas. Sustentam que o fato de o partido não ter alcançado a cláusula de barreira não lhe retira o direito de participar de comissões, conforme o previsto no art. 10-A do Regimento Comum do Congresso Nacional. 



    3. Requerem, liminarmente, em vista da iminente reunião de instalação das comissões, (i) determinação à autoridade impetrada o envio de novo ofício ao Senado Federal, com a relação de todos os partidos e blocos que compõem a Câmara dos Deputados, incluindo os que não atingiram a cláusula de barreira; e (ii) o reconhecimento do direito de participação dos partidos que não atingiram a cláusula de barreira, sob o sistema de rodízio, em vaga para as Comissões Mistas das Medidas Provisórias n° 1170/2023 a n° 1173/2023. No mérito, pedem a confirmação do liminar, para assegurar a participação dos partidos que não atingiram a cláusula de barreira nas comissões mistas.



    4. Em vista da excepcionalidade da apreciação de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, determinei a notificação das autoridades impetradas para prestar informações (doc. 17).



    5. Em informações (doc. 25), a Câmara dos Deputados narra que o Partido Novo possui a menor representação partidária da Casa e não integra bancada com liderança. Afirma que o partido impetrante participa de tantas comissões mistas quanto outros partidos maiores, integrantes de blocos parlamentares, restando atendido o princípio constitucional da representação partidária proporcional. Argumenta que “[c]aso prevaleçam os argumentos do impetrante, a Federação PSOL-REDE perderia sua única vaga ou o Bloco MDB-PSD-Republicanos-Pode-PSC perderia uma das vagas, ficando com apenas três vagas, apesar de ter 142 Deputados”.



    6. Defende que o art. 58 da Constituição Federal não garante a participação de todos os partidos no preenchimento de vagas nas comissões, mas sim o cálculo da proporcionalidade da representação partidária. Sustenta que a demanda requer a interpretação de normas regimentais interna corporis, não sendo o caso de interferência do Poder Judiciário. Pede o indeferimento da medida liminar e, no mérito, a denegação da ordem.



    7. O Presidente do Senado Federal prestou informações nos autos. Afirma que “o Partido Novo possui apenas um Senador em exercício e este único representante do Partido Novo no Senado Federal está participando como membro titular das Comissões Mistas das Medidas Provisórias nº 1.154 e nº 1.165, ambas de 2023”. A peça contou com a seguinte ementa (doc. 30):



    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO MISTA DE MEDIDAS PROVISÓRIAS. PROPORCIONALIDADE PARTIDÁRIA. COMPOSIÇÃO. VAGA DE RODÍZIO DO ART. 2º, § 3º, DA RESOLUÇÃO Nº 1, de 2002, DO CONGRESSO NACIONAL. CRITÉRIO DE PREENCHIMENTO. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. 



    1. Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis. (Tema nº 1.120 da Repercussão Geral). 



    2. O Presidente do Congresso Nacional observou o critério de proporcionalidade informado pela Câmara dos Deputados, em respeito ao sistema bicameral e à competência constitucional de cada uma das Casas para dispor sobre o seu funcionamento interno. 



    3. O partido impetrante já esteve presente em comissões mistas de medidas provisórias (nº 1154 e 1165, ambas de 2023), não havendo que se falar em ato coator que alije o partido das comissões ou macule a proporcionalidade prevista no art. 58, § 1º, da Constituição. A norma constitucional não garante que ‘todos’ os partidos participem de ‘todas’ as comissões. 



    4. Pelo indeferimento liminar do mandado de segurança.”



    8. É o relatório. Passo a decidir.



    9. De início, assento a competência deste Tribunal para examinar o feito, haja vista ter atribuição constitucional para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos da Mesa de qualquer das casas legislativas (CF/1988, art. 102, I, d).  



    10. Registro que deixo de abrir prazo para a Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RI/STF, uma vez que a matéria versada no processo já é pacifica na jurisprudência. 



    11. Em diversas oportunidades, consignei o caráter excepcional do controle exercido pelo Poder Judiciário sobre o processo legislativo. Nesse sentido, reitero premissa que tem orientado minha atuação nesses casos: o Supremo Tribunal Federal somente deve intervir em procedimentos legislativos para assegurar o cumprimento da Constituição, proteger direitos fundamentais e resguardar os pressupostos de funcionamento da democracia e das instituições republicanas. Trata-se, ademais, de atribuição que se justifica, de forma mais intensa, quando esteja em questão a potencial vulneração de alguma cláusula pétrea. Nesse sentido: MS 34.767 MC, j. em 26.04.2017; MS 34.327, j. em 25.08.2016; e MS 34.448 MC, j. em 10.10.2016.



    12. Não obstante sejam respeitáveis as alegações dos impetrantes, entendo que a segurança não deve ser concedida. O caso não envolve situação de flagrante inconstitucionalidade que justifique a intervenção do Judiciário no funcionamento de outro poder.



    13. Dada a excepcionalidade do controle judicial do processo legislativo, seria necessário identificar na espécie uma violação clara e direta ao texto constitucional para que o pedido pudesse ser acolhido. Na hipótese, não se demonstrou, de forma inequívoca, que foi violada a representação proporcional dos partidos.



    14. O art. 58, § 1º, da Constituição assim dispõe:



    “Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.



    § 1º Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa.”



    15. Ressalto, inicialmente, perceba-se que as comissões, por expressa disposição constitucional, são “constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento” (art. 58, caput, da CF). Isso significa que a forma de constituição das comissões em geral é matéria a ser disciplinada internamente por cada uma das Casas. Essa atribuição é coerente com o caráter de auto-organização que é assegurado a cada uma das Casas do Congresso por meio de seus respectivos regimentos internos. 



    16. O art. 58, § 1º, da Constituição, prevê também um parâmetro para as regras relativas à formação das comissões das Casas Legislativas: deve ser “assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa”. 



    17. No caso dos autos, os impetrantes insurgem-se contra a interpretação dada pelas Casas ao disposto no art. 10-A do Regimento Comum do Congresso Nacional, in verbis:



    “Art. 10-A. O número de membros das comissões mistas estabelecido neste Regimento, nas resoluções que o integram e no respectivo ato de criação é acrescido de mais uma vaga na composição destinada a cada uma das Casas do Congresso Nacional, que será preenchida em rodízio, exclusivamente, pelas bancadas minoritárias que não alcancem, no cálculo da proporcionalidade partidária, número suficiente para participarem das referidas comissões.”



    18. Sustentam que a referida regra regimental prevê um sistema de rodízio como forma de concretizar a exigência constante do art. 58, § 1º, da Constituição, e que esse mecanismo estaria sendo prejudicado pela interpretação, ora impugnada, no sentido de que somente o partido que tem direito à liderança poderia preencher a vaga reservada às bancadas minoritárias.



    19. Por outro lado, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal informaram que o Partido Novo participa de tantas comissões mistas já instaladas, tendo a titularidade do mesmo número de vagas que outros partidos com maior representação no Congresso, integrantes de blocos parlamentares, a exemplo do Psol e da Rede. Cita-se, a propósito, o seguinte quadro com base nas informações fornecidas pela Câmara dos Deputados e constantes do respectivo sítio eletrônico1:

     

 COMISSÕES MISTAS INSTALADAS  DEPUTADOS MEMBROS  VAGAS DO NOVO  OUTROS PARTIDOS MENORES 



 CPI Mista das Fakenews (Instalada em 4/9/2019)      16      -  Solidariedade 1 

PSB 1

 



 Mista da Reforma Tributária (4/3/2020)      25      1  Solidariedade 1 

Psol-Rede 2



Patriota 1



PSB 1

 



 Mista de Controle das Atividades de Inteligência      6      -      - 



 Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização      31      1  Psol-Rede 1 



 Mista para Acompanhar o Orçamento de Combate ao Coronavírus      6      -  PSB 1  



 Comissão Mista da Medida Provisória n° 1154, de 2023      13      -  Psol-Rede 1  



 Comissão Mista da Medida Provisória n° 1162, de 2023      13      -  Solidariedade 1 



 Comissão Mista da Medida Provisória n° 1164, de 2023      13      -  Patriota 1 



 Comissão Mista da Medida Provisória n° 1165, de 2023      13      1      - 



 Comissão Mista da Medida Provisória n° 1167, de 2023      13      -      PSB 1 



    20.  Do exame da distribuição de vagas acima relacionada, nota-se que em quase todas as comissões mistas já instaladas há participação de partidos com representatividade em menor proporção: (i) o Novo (3 Deputados) recebeu 3 vagas; (ii) o bloco Psol-Rede (14 Deputados) recebeu 4 vagas; o Solidariedade (4 Deputados) tem 3 vagas; o Patriota (4 Deputados) tem 2 vagas; o PSB (15 Deputados) tem 4 vagas. Não se nota, assim, situação de flagrante desrespeito ao direito das bancadas minoritárias que justifique a intervenção do Judiciário no funcionamento do Poder Legislativo. A interpretação de dispositivos do Regimento Comum do Congresso é providência que cabe àquele órgão constitucional, e não ao Poder Judiciário.



    21. A mesma conclusão extrai-se do exame da distribuição de vagas das comissões mistas de medidas provisórias que aguardam instalação:

     

 COMISSÕES MISTAS DE MEDIDAS PROVISÓRIAS AGUARDANDO INSTALAÇÃO  DEPUTADOS MEMBROS  VAGAS DO NOVO  OUTROS PARTIDOS MENORES    



 Comissão Mista da Medida Provisória n° 1155, de 2023      13      -  PSB 1 



 Comissão Mista da Medida Provisória n° 1156, de 2023      13      -  Solidariedade 1 



 Comissão Mista da Medida Provisória n° 1157, de 2023      13      -  Avante 1 



 Comissão Mista da Medida Provisória n° 1158, de 2023      13      -  Patriota 1 



 Comissão Mista da Medida Provisória n° 1159, de 2023      13      1  -  



 Comissão Mista da Medida Provisória n° 1160, de 2023      13      -  Psol-Rede 1  



 Comissão Mista da Medida Provisória n° 1161, de 2023      13      -  PSB 1 



 Comissão Mista da Medida Provisória n° 1163, de 2023      13      -  Avante 1 



 Comissão Mista da Medida Provisória n° 1166, de 2023      13      .  Psol-Rede 1 



 Comissão Mista da Medida Provisória n° 1173, de 2023      13      -  Psol-Rede 1 



    22. Acrescento, ainda, que nas informações prestadas pelo Senado Federal se consignou que o senador Eduardo Girão, único representante do Partido Novo na Casa, já participa como membro titular das Comissões Mistas das Medidas Provisórias nº 1.154/2023 e 1.165/2023, ambas já instaladas.



    23. Nesse contexto, embora os impetrantes argumentem com uma suposta violação ao art. 58, § 1º, da Constituição, tenho que a solução da controvérsia, em realidade, gira em torno da interpretação do critério contido no art. 10-A do Regimento Comum do Congresso Nacional (RCCN) para preenchimento da vaga de rodízio. Refere-se, portanto, a matéria interna corporis que, nos termos da jurisprudência desta Corte, não se insere no âmbito de apreciação nesta sede judicial, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes (RE 1.297.884- RG, Tema nº 1120).



    24. Diante do exposto, nego seguimento ao mandado de segurança. Custas pelos impetrantes. Sem condenação em honorários (Súmula 512/STF e art. 25, Lei nº 12.016/2009).



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator




1   Disponível em https://www.camara.leg.br/comissoes/comissoes-mistas